Tribunal: TJMT
Processo: 1003236-69.2021.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003236-69.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEDONIA NILDA SENGER - CPF: 771.994.211-68 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTS –
CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – IRRESIGNAÇÃO INJUSTIFICADA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – TEMA 410 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o cálculo está em consonância com a decisão que transitou em julgado, não há qualquer óbice à sua homologação.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o excesso de execução (REsp. n. 1.134.186/RS, Tema 410 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais com Pedido Liminar
Inaudita Altera Parts
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Pelo exposto, ACOLHO a impugnação oposta pelo Executado para HOMOLOGAR os cálculos apresentados por ele, rejeitando, assim, aqueles feitos pela Exequente, que não consideraram os juros remuneratórios devidos à instituição financeira, nem os saques subsequentes.

Consequentemente, DECLARO extinto o presente cumprimento de sentença, em razão do depósito feito nos autos.

AUTORIZO o levantamento, pelo Exequente, do valor depositado.

CONDENO a Exequente ao pagamento das custas da impugnação e dos honorários do Executado, desde logo fixados no que corresponder a 10% da diferença entre o valor executado e o homologado nesta oportunidade. Entretanto, em razão da gratuidade da Justiça, fica sobrestada a exigibilidade de tais verbas.

Certificado o trânsito em julgado, e feito o pagamento à Exequente, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo
”.

A apelante alega que,
“devidamente demonstrado que o cálculo apresentado pela parte autora, considera sim os juros remuneratórios determinados no v. Acórdão, bem como corretamente, considera o valor devidamente cobrado da parte autora, amortizando o empréstimo com base no valor devidamente pago, e não um cálculo absurdo oferecido pela Ré”
e que
“de claridade solar, a qual poderá ser auferida pelo contador deste tribunal, a planilha de amortização apresentada pelo autor, apresenta além do valor efetivamente pago, apresenta o valor em reais que correspondem aos juros remuneratórios aplicados a 2,02% ao mês, bem como a amortização e o saldo devedor”
.

Sustenta que é
necessário
“suprir o erro de interpretação dada no cálculo de amortização, dada na r. Sentença, considerando para tal, o valor efetivamente pago pelo consumidor, restituídos os valores pagos a maior nos termos determinados pelo v. Acórdão, cuja sentença ignorou, razão pela qual, deve ser anulada”.

Aduz que, ainda que
“se considere por mera hipótese os saques complementares, mesmo assim, a planilha apresentada pela ré na qual impugna os cálculos autorais está totalmente equivocada, por não considerar o valor efetivamente pago pelo autor em cada mês”.

Diz também que
“os honorários sucumbências deverão ser em favor da parte autora, em valor cujo decisão deve observar o disposto no § 8 e § 8-A do art 85 do CPC”.

Contrarrazões no ID. 207744221.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais com Pedido Liminar
Inaudita Altera Parts
julgada parcialmente procedente para determinar a conversão da modalidade do Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado, fixar a taxa de juros em 2,02% ao mês e condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

O trânsito em julgado ocorreu em 27-2-2023 (ID. 159451197).

A autora deu início ao Cumprimento de Sentença (ID. 207744190) e requereu a intimação do réu para pagamento de R$5.671,62.

No ID. 207744198 o apelado ingressou com Impugnação sob a justificativa de excesso de execução, com a garantia do juízo no montante de R$

2.213,02.

Na resposta à Impugnação, a autora discordou das arguições do réu (ID. 207744203).

Por fim, o Juízo de origem homologou os cálculos do apelado e extinguiu o feito.

A apelante anexou planilhas que apontam o valor que entende devido e o equívoco na decisão, e que reforçam que a importância a ser restituída é de R$5.671,62.

Ao elaborar o cálculo, o réu converteu a modalidade de Contrato, dividiu a restituição em 88 prestações, com juros remuneratórios de 2,02% ao mês. Assim, a devolução do valor original, que afirmou ser de R$1.065,00, se daria em 88 parcelas mensais de R$25,98 (ID. 207744199).

Contudo, no cálculo apresentado pela apelante (ID. 207744191) não incidiram juros remuneratórios mensais de 2,02%.

Além disso, os cálculos anexados ao presente
decisum
confirmaram que o montante do saque, convertido em empréstimo, se restituído em 88 vezes, acrescidos de juros remuneratórios de 2,02% ao mês, geraria parcela mensal de R$25,98.

Quanto aos saques, foi determinada a
"conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado"
, sem nenhuma exclusão ou limitação a essa operação. Consequentemente, as transações decorrentes desse Contrato (tanto as que favorecessem a apelante, referente aos pagamentos efetuados, como as que se referissem a créditos do apelado) serão igualmente consideradas.

Assim, os cálculos entregues pelo réu mostram-se adequados aos termos do julgado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado”.
(TJMT, AI 10115907120238110000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 26-7-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 28-7-2023).

Por fim, conforme posicionamento firmado pelo STJ no repetitivo REsp. n. 1.134.186/RS (Tema 410 do STJ), são devidos honorários advocatícios em favor da parte impugnante quando a impugnação ao Cumprimento de Sentença é acolhida, ainda que parcialmente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – TEMA 410 DO STJ – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – ART. 523, §1º, DO CPC – PENALIDADES DEVIDAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o excesso de execução REsp n. 1.134.186/RS (Tema 410 do STJ).

Sobre o depósito efetuado para garantia do juízo incide juros, correção monetária e as penalidades do art. 523, §1º, do CPC
”.
(TJMT, AI 1004193-58.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 12-5-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e
majoro a verba honorária de 10% para 15%
sobre o valor do excesso de execução apurado no cálculo judicial
, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024